Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808044-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VIA INADEQUADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ADEMAR SOUSA VELOSO, em causa própria, contra ato do Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

II. Questão em discussão

O impetrante alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa devido à recusa ou falha da Polícia Civil em prestar informações solicitadas judicialmente, especificamente sobre
a gravação da diligência de apreensão da quantidade de 10.550g de maconha e o detalhamento da denúncia anônima recebida pelos policiais civis (Id. 26331426, pág.3)
.

Argumenta que a ordem judicial para o Delegado P.H.J.D.S. não foi cumprida. A defesa aponta que a solicitação partiu do Delegado D.C.M.R. via ofício 00097/2025, mas permanece sem resposta.

Requer a concessão de liminar para sobrestar a ação penal e, no mérito, a redesignação da audiência, suspendendo o feito por 120 dias ou até a juntada das informações solicitadas.

III. Razões de decidir

A autoridade coatora esclareceu que a eventual ausência da gravação ou do registro da denúncia anônima não invalida o processo nem impede a realização da audiência, sendo possível a juntada posterior de tais elementos.

Ressaltou a inexistência de obrigatoriedade legal para a gravação de todas as diligências ou para o registro formal de denúncias anônimas, dependendo da sua forma. A decisão de manter a data da audiência encontra respaldo na discricionariedade do juízo na condução do processo, e a ausência das informações requeridas não configura, na via estreita do Habeas Corpus, um ato flagrantemente ilegal ou abusivo apto a configurar coação ilegal.

IV. Dispositivo e tese

O voto acolheu o parecer ministerial e decidiu pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de Habeas Corpus, por se tratar de reiteração de pedido.

Dispositivos relevantes:
art. 5.º, LXVIII da CF; artigo 647 e seguintes do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 827951 RJ 2023/0189274-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808044-37.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801174-73.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO, OAB 2.623

PACIENTE: EM CAUSA PRÓPRIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADEMAR SOUSA VELOSO, OAB/PA 2.623, em causa própria, contra ato do Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O presente Habeas Corpus cinge-se, basicamente, ao pedido de
redesignação ou suspensão da audiência de continuação da audiência de instrução e julgamento agendados para o dia 18/06/2025 às 9h30min
. O impetrante alega que a ordem judicial para a Polícia Civil do Estado do Pará, especificamente para o Delegado Paulo Henrique Junqueira de Sousa, prestar informações
não foi cumprida
.

O impetrante argumenta que a recusa ou falha em prestar essas informações configura
cerceamento de defesa
e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando um manifesto ato ilegal perpetrado pelo Juiz da 11ª Vara Criminal.

A defesa aponta que a demanda judicial por estas informações foi encaminhada pelo Delegado Davi Cordeiro Mesquita Rocha, Diretor da DENARC, ao Delegado Paulo Henrique Junqueira de Sousa, Presidente dos referidos autos (IPL 00033/2021.1000), através do ofício 00097/2025, mas permanece sem resposta.

Nos documentos há menção a outro Habeas Corpus (nº 0807266-67.2025.8.14.0000), impetrado pelo mesmo paciente/advogado, no qual a alegação principal era a
ilicitude das provas obtidas através do acesso ao conteúdo de aparelhos celulares
da corré Fernanda Fonseca e da testemunha Luiz Eduardo Maia Souza sem prévia autorização judicial.

Neste ponto, o impetrante argumenta que o acesso violou o sigilo de dados e a intimidade. Ele contesta a voluntariedade do consentimento para o acesso, especialmente no momento da prisão em flagrante, e argumenta que a autorização judicial deve ser prévia, motivada, e a voluntariedade comprovada por testemunhas e registros audiovisuais.

Naquele caso, o Juízo da 11ª Vara Criminal informou que a extração de dados do celular apreendido com Ademar Sousa Veloso e Fernanda Fonseca dos Santos foi autorizada judicialmente após requerimento da autoridade policial e manifestação do Ministério Público. Quanto ao celular de Luiz Eduardo Maia Souza, o juízo afirmou que os prints de tela utilizados foram fornecidos espontaneamente pela testemunha.

Requer a concessão de liminar para que fosse sobrestado a ação penal referida e, no mérito, o deferimento da ordem de habeas corpus, para que seja redesignada audiência de instrução e julgamento, determinando, inclusive, a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, ou até juntada das informações solicitadas pelo Juízo.

Em decisão de Num. 26457481 - págs. 55-56, indeferi o pedido liminar,
considerando não estarem preenchidos nos autos o requisito do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessário para a concessão do pedido de caráter antecipado.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26482342 – págs. 58-90, informando sumariamente o processo e sua fase, informando, ainda, que existe data designada para realização de audiência de instrução para oitiva de uma testemunha de acusação e as demais de defesa.

Em parecer de Num. 26717011 - pág. 79-82, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e caso superado, no mérito, pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o não seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Conforme relatado, o Ministério Público, em sua manifestação como
custos legis
, apontou a existência de óbice processual ao conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

A irresignação se volta contra decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, discutindo alegado cerceamento de defesa e ilegalidade processual.

O cerne deste
writ
, conforme a petição inicial, é a
alegada ilegalidade decorrente do indeferimento do pedido de redesignação ou suspensão da audiência de instrução e julgamento
, motivado pelo suposto descumprimento de ordem judicial para que a Polícia Civil fornecesse informações sobre a gravação da diligência de apreensão da quantidade de 10.550g de maconha e o detalhamento da denúncia anônima recebida pelos policiais civis (Id. 26331426, pág.3)

A autoridade coatora, em suas informações, esclareceu os motivos que a levaram a manter a data da audiência, destacando que a
eventual ausência da gravação ou do registro da denúncia anônima não invalida o processo nem impede a realização do ato processual
, sendo possível a juntada posterior de tais elementos. Ressaltou, ainda, a inexistência de obrigatoriedade legal para a gravação de todas as diligências ou para o registro formal de denúncias anônimas, dependendo da sua forma.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÕES MAJORADAS CONTRA MAGISTRADA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NULIDADE. EXÍGUO PRAZO ENTRE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUDIÊNCIA PARA RESPECTIVO INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da audiência de instrução e julgamento por inobservância da almejada antecedência para intimação do réu, tendo consignado, no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada nas razões do recurso de apelação. Dessarte, fica esta Corte Especial impedida de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 2. Não há flagrante ilegalidade na decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela defesa, tendo em vista que o réu foi devidamente intimado para audiência a ser realizada de forma híbrida (presencial ou virtual) e, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não apresentou justificativa razoável para sua ausência; em especial quando se observa que, em ocasião anterior, o Magistrado processante deferiu pedido de igual teor, em razão da pandemia da covid-19, demonstrando zelo na condução do processo e respeito às garantias constitucionais. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 827951 RJ 2023/0189274-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

As razões apresentadas pela autoridade coatora encontram respaldo nos limites de sua discricionariedade na condução do processo e na organização do calendário de audiências, bem como na análise da real necessidade e impacto da ausência imediata das informações requeridas para a continuidade da instrução.

A decisão de não adiar a audiência, baseada na justificativa de que a ausência das informações não prejudica a validade do processo e que tais diligências podem ser cumpridas ulteriormente,
não se mostra, em uma análise que comporta a estreita via do Habeas Corpus, como um ato flagrantemente ilegal ou abusivo
apto a configurar coação ilegal passível de ser sanada por este remédio constitucional.

A insurgência da defesa, neste ponto, demanda uma reavaliação do conjunto probatório e do impacto da ausência da informação na instrução, o que é matéria afeta ao mérito da ação penal e deve ser devidamente sopesado pelo juízo de piso ao final da instrução processual.

Verifico que a decisão da autoridade coatora em manter a audiência não se reveste de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, nos termos demonstrados nos autos, e que a questão da ilicitude das provas de celulares não é passível de análise aprofundada na via do Habeas Corpus.

Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de
Habeas Corpus
, por se tratar de reiteração de pedido.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025